Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-29.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801431-29.2020.8.14.0015

APELANTE: ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENEGIA DO PARA S.A.

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DE 6% AO ANO A TÍTULO DE JUROS MORATÓRIOS DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DECRETO LEI Nº 3.365/41. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A servidão administrativa é o instituto que autoriza o Poder Público ou seus delegatários a utilizarem de propriedade privada para executar obras ou serviços de interesse público e coletivo, impondo ao proprietário do imóvel ou ao seu possuidor algumas restrições ao uso e gozo do bem onerado.

Nessa esteira, muito embora a expropriação seja ato mais prejudicial ao proprietário do bem do que a servidão administrativa, por ausência de previsão específica, passa-se a adotar o procedimento previsto para desapropriação, para fins de aferir o preço indenizatório no caso de imissão na posse, conforme dispõe o art. 40, do Decreto Lei nº 3.365/41.

Dessa forma, é importante observar que o Decreto Lei nº 3.365/41, em seu art. 15-B, estabelece que os juros moratórios devem ser aplicados na porcentagem de 0,5% (meio por cento) ao mês, totalizando 6% (seis por cento) ao ano.

Posto isto, é evidente que a sentença deve ser reformada tão somente para que seja aplicado juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41 e Súmula 70 do STJ.

5.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação cível
interposto por
EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARÁ S.A – ETEPA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE, ajuizada contra
BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o Apelante alega que é concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica nos termos do Contrato de Concessão nº 50/2017, assinado com a ANEEL.

Aduz que, diante da utilidade pública do empreendimento de infraestrutura de transmissão de energia, o poder concedente expediu a Resolução Autorizativa nº 7.166, de 10/07/2018, com o objetivo de declarar como de utilidade pública para fins de servidão administrativa a faixa de terra necessária à passagem do empreendimento em questão.

Afirma que foi apurado o valor de R$9.840,88 (nove mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos) como sendo a justa indenização devida à requerida para a constituição da servidão administrativa de que tratam os autos, além de alegar a urgência a realização do empreendimento, motivo pelo qual requereu a imissão liminar na posse do imóvel, independentemente de citação da requerida.

Em Decisão Liminar de ID. 18284572, o Juízo a quo expediu mandado de imissão de posse.

A parte ré apresentou Contestação em ID. 18284614.

Foi realizado perícia, no qual o perito estabeleceu o valor da indenização em R$ 238.969,00 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais), conforme comprovado pelo Laudo Pericial de ID. 18284768.

Em Sentença de ID. 18284826, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta:

Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em R$ 238.969,00, consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de R$ 9.840,88 o valor restante será acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir da data do laudo pericial e de juros de mora, na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte ré não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença.

c) Condeno a parte autora em custas processuais, que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes.

d) Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, que ficam arbitrados em 2% do valor da diferença da indenização inicialmente ofertada e a fixada no laudo pericial, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e do teor da Súmula n.º 141 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso, esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos.

Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.

Expeçam-se os ofícios e demais documentos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 18284829), pugnando pela reforma da sentença por entender que os juros moratórios devem ser aplicados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano

partir do trânsito em julgado, conforme estabeleceu o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 e o entendimento jurisprudencial.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID. 18284836.

O recurso foi distribuído e recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18340837.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que ao fixar os juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, totalizando 12% (doze por cento) ao ano.

Pois bem. A servidão administrativa é o instituto que autoriza o Poder Público ou seus delegatários a utilizarem de propriedade privada para executar obras ou serviços de interesse público e coletivo, impondo ao proprietário do imóvel ou ao seu possuidor algumas restrições ao uso e gozo do bem onerado.

Assim, diante das restrições impostas ao proprietário ou possuidor quando da servidão administrativa, surge o dever do Poder Público ou Delegatário, ao pagamento de justa indenização quanto aos prejuízos comprovados pelo particular.

Nessa esteira, muito embora a expropriação seja ato mais prejudicial ao proprietário do bem do que a servidão administrativa, por ausência de previsão específica, passa-se a adotar o procedimento previsto para desapropriação, para fins de aferir o preço indenizatório no caso de imissão na posse, conforme dispõe o art. 40, do Decreto Lei nº 3.365/41.

Dessa forma, é importante observar que o Decreto Lei nº 3.365/41, em seu art. 15-B, estabelece que os juros moratórios devem ser aplicados na porcentagem de 0,5% (meio por cento) ao mês, totalizando 6% (seis por cento) ao ano. Confira-se:

Art. 15-B.
Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

Portanto, assiste razão o apelante quando pretende fazer incidir sobre o valor da condenação a si imposta os juros moratórios, na base de 6% (seis por cento) ao ano, mantendo a sua incidência a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 70 do STJ.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ILIDIR O VALOR ARBITRADO PELO PERITO OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPUGNANDO OS JUROS MORATÓRIOS APLICADO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 15-A E 15-B DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso de Apelação interposto pelo requerido. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que estipulou a indenização pela servidão administrativa no valor de R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

2

O apelante sustenta que o valor correto seria R$ 198.990,27 (cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos) e assim o juízo teria estipulado valor incorreto em sentença, ocorre, todavia que, analisando o laudo pericial, juntamente com os esclarecimentos formulados pelo perito ante a apresentação do laudo pericial divergente, demonstra-se que o valor correto é aquele estipulado em juízo, tanto é assim que o próprio perito deixa claro que o valor correto seria sim R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), conforme item d7 de seu laudo. (ID Num. 1378132 - Pág. 12)

3.

De outra ponta, o recorrente não trouxe qualquer elemento para demonstrar que o valor encontrado pelo perito está equivocado, apenas tenta confundir o julgador afirmando que o perito teria chegado a valor diverso.

4.

Sendo assim, como não se desincumbiu, de demonstrar a veracidade de suas alegações no que tange ao valor pleiteado, afigura-se correta não mexer no valor da indenização estipulado pelo juízo de piso.

5.

Recurso adesivo. Quanto ao recurso adesivo interposto pela Empresa Regional de Transmissão de Energia, que se insurgiu quanto a aplicação dos juros moratórios de 12% ao ano, alegando a necessidade de reforma da sentença para aplicar juros compensatórios e moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano), conforme estabelecido no 15 – B do Dec. Lei nº 3.365/41 com redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001, verifico que possui razão. Nos termos do referido artigo, deve ser aplicado juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença. Recurso Adesivo conhecido e provido.

4 – Apelação cível interposta pelo requerido, conhecida e desprovida. Recurso Adesivo da autora, conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000077-64.2012.8.14.0085 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ILIDIR O VALOR ARBITRADO PELO PERITO OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO
IMPUGNANDO OS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS APLICADO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 15-A E 15-B DO DECRETO LEI Nº 3.365/41.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Recurso de Apelação interposto pelo requerido. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que ao constituir a servidão administrativa por utilidade pública da área descrita na inicial, fixou o valor de R$ 1.641,31 (mil, seiscentos e quarenta e um reis e trinta e um centavo), a título de indenização. Da análise dos autos, Conforme laudo juntado pelo perito oficial (Id nº 2199347 – Pág 4-36), baseado em critérios técnicos, que consideraram as benfeitorias presentes na área da servidão que é de 2,547 hectares e que foram atingidas pela implantação do linhão, tendo mencionado a área agrícola – roça de milho e arroz, a lenha, e os pés de babaçu, chegando ao valor devido de indenização de R$ 1.641 (mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), com base em pesquisa de mercado juntada com o laudo. De outra ponta, não se desincumbiu o requerido, do ônus de realizar prova quanto suas alegações no que tange ao valor pleiteado pelas benfeitorias identificadas na área, não comprovando a destruição de capim braquiarão, de porteiras, cercas e plantação de milho e arroz nos valores pretendidos em sua contestação.

2 - Não sendo apresentados argumentos e provas, absolutamente convincentes, que afastem a presunção de que sejam corretos o índice aplicável e as conclusões do perito, deve-se manter o arbitramento da indenização por ele sinalizada.

3 - Insurge-se ainda o apelante, quanto ao valor de 3% arbitrado a título de honorários advocatícios nos termos do art. 27, § 1º do Dec. Lei nº 3.365/41, defendendo que deveria ser aplicado o mínimo de 10% e máximo de 20%, nos termos do art. 85, do CPC. Diante da legislação especial aplicável à espécie, a sucumbência recíproca deve ser mensurada com a fixação do percentual sobre o valor da indenização, não tendo aplicação o art. 85, do CPC. Desta forma, agiu com acerto o Juízo singular quando observou o disposto no artigo supracitado e fixou os honorários advocatícios em 3%, sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização, o que considero adequado considerando o tempo de duração do processo, a facilidade da matéria que se resume a valores de indenização, bem como, o trabalho efetuado pelos causídicos. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

3 – Recurso adesivo. Quanto ao recurso adesivo interposto pela Empresa Amazonense de Transmissão de Elétrica, que se insurgiu quanto a aplicação dos juros compensatórios e moratórios de 12% ao ano, alegando a necessidade de reforma da sentença para aplicar juros compensatórios e moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano), conforme estabelecido no art. 15-A e 15 – B do Dec. Lei nº 3.365/41 com redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001, verifico que possui razão. Nos termos dos referidos artigos, devem ser aplicados juros compensatórios de 6% ao ano a partir da imissão na posse e, juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença. Recurso Adesivo conhecido e provido.

4 – Apelação cível interposta pelo requerido, conhecida e desprovida. Recurso Adesivo da autora, conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001421-09.2002.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022)

Posto isto, é evidente que a sentença deve ser reformada tão somente para que seja aplicado juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41 e Súmula 70 do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para aplicar os juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, mantendo os demais termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados em sentença em 2%, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85 e §§.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024